Tribunal: TJDFT
Processo: 0715122-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA. ÚLTIMO DOMICÍLIO DO FALECIDO.
1. O inventário deve ser processado no lugar do último domicílio do falecido, nos termos do art. 1.785 do Código Civil.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.